Tribunal: STF
Processo: ARE 1482647
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSSUAL CIVIL. ELEITORAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM PRECEDENTE DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 564). ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE, AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660).  AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos, com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, objetivando a reforma de decisão que negou seguimento a recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT). BAIXO PERCENTUAL IRREGULAR. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. 



    1. O entendimento desta Corte para o pleito de 2018 é de que o atraso no envio dos relatórios financeiros e das contas parciais ou sua entrega com inconsistências não conduzirá à desaprovação das contas, desde que evidenciado o saneamento na prestação de contas final. Observância à segurança jurídica e à isonomia. 



    2. A omissão no registro de despesas e doações vinculadas ao período eleitoral viola o disposto no art. 56, I, e e g, da Res.-TSE nº 23.553/2017, constituindo vício que compromete a transparência e a regular escrituração contábil das contas. Por ser apontamento de natureza contábil, este Tribunal tem decidido que tal circunstância não acarreta o dever de ressarcimento ao Erário. Precedente. 



    3. Com o advento da EC nº 117/2022, promulgada em 5.4.2022, o valor remanescente do Fundo Eleitoral e do Fundo Partidário não destinado às campanhas femininas nas eleições 2018 não acarretará a imposição de nenhuma sanção no julgamento das contas do partido. Nesse sentido, relativas ao pleito de 2018: PCE nº 0601876-05, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 18.8.2022; ED-PC nº 0601236-02, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 17.6.2022; e PC nº 0601224-85, de minha relatoria, julgada em sessão por meio eletrônico de 7 a 13.10.2022. 



    4. O repasse de recursos financeiros do Fundo Partidário ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha a candidatos não vinculados ou coligados ao partido prestador para o cargo em disputa na respectiva circunscrição no valor de R$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais) ofende previsão expressa do art. 19, § 1º, da Res.-TSE nº 23.553/2017 e configura doação de fonte vedada (art. 33, I, da Res.-TSE nº 23.553/2017) a ser devolvida ao Tesouro Nacional, atualizada e com recursos próprios (arts. 33, § 3º, e 82, §§ 1º e 2º, da Res.-TSE nº 23.553/2017). Precedentes. 



    5. São regulares as despesas com passagens aéreas e/ou hospedagens de apoiadores voluntários que atuaram pública e notoriamente em favor da campanha e beneficiários cujas funções na campanha foram aferidas mediante a pesquisa em fontes abertas. Precedente. 



    6. O conjunto de irregularidades, já decotado o valor objeto da anistia constitucional, alcança o montante de R$ 7.464.286,09 (sete milhões, quatrocentos e sessenta e quatro mil, duzentos e oitenta e seis reais e nove centavos), o que equivale a 3,44% dos recursos aplicados na campanha – R$ 216.938.953,07 (duzentos e dezesseis milhões, novecentos e trinta e oito mil, novecentos e cinquenta e três reais e sete centavos), dos quais R$ 4.566.042,09 (quatro milhões, quinhentos e sessenta e seis mil, quarenta e dois reais e nove centavos) devem ser devolvidos ao Tesouro Nacional, atualizados e com recursos próprios. 



    7. Diante do baixo percentual irregular e não havendo indícios de má-fé ou óbices relevantes à fiscalização das contas em sua totalidade, estas devem ser aprovadas com ressalvas. Precedentes. 



    8. A aprovação com ressalvas das contas encontra amparo exclusivamente nas informações que constam dos autos. Outras irregularidades devem ser apuradas nos meios próprios. 



    9. Contas aprovadas com ressalvas e determinações.” (ID 21610f9f)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (ID 2853514e).



    Nas razões do apelo extremo, sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, LV, e 16, ambos da Constituição da República, bem como os princípios da segurança jurídica e proteção da confiança (ID 409857bd).



    A Presidência do Tribunal do Superior Tribunal Eleitoral, com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário com base no Temas 564 e 660 da Repercussão Geral e na Súmula n. 282 do STF (ID bafb9e2c).



    A agremiação interpôs agravo interno (ID 5a8f3055) e agravo (ID 20d14fc6) contra esta decisão.



    O Tribunal Superior Eleitoral desproveu o agravo interno, em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. ELEIÇÕES 2018. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, a, e V, DO CPC. TEMAS 564 E 660. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    Trata-se de Agravo Regimental interposto contra decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, a, e V, do CPC. 



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES, rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional (Tema 660). 



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao julgar o RE 637.5485-RG/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, fixou a tese de que as decisões do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL que, no curso do pleito eleitoral ou logo após o seu encerramento, impliquem alteração jurisprudencial não têm aplicabilidade imediata (Tema 564). 



    Agravo Regimental desprovido” (ID ec9d8ebb)



    É o relatório. DECIDO. 



    O agravo não merece prosperar.



    Conforme relatado, o Tribunal Superior Eleitoral desproveu agravo interno, em parte, com fundamento em entendimento firmado sistemática da repercussão geral, o que inviabiliza a interposição do presente agravo.



    À guiza de confirmação, transcrevo o referido trecho:



    “De igual modo, quanto à suposta violação ao art. 16 da Carta Magna, afigura-se correta a aplicação do Tema 564. 



    Isso porque, conforme assentado na decisão agravada, o TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL afastou a alegada ofensa constitucional nos seguintes termos (ID 158725172): 



    Como bem anotado pelo órgão técnico, também não encontra amparo o argumento de que o princípio da anualidade eleitoral constitui óbice à incidência da modificação imposta pela Res.-TSE nº 23.575/2018 ao § 1º do art. 19 da Res.-TSE nº 23.553/2017, haja vista que sua inaplicabilidade decorre da natureza regulamentar das resoluções expedidas pelo TSE. 



    Nesse sentido, este Tribunal, em caso cuja controvérsia também se referia a doações de recursos públicos a candidatos de partidos não coligados para o cargo em disputa nas Eleições 2018, consignou "ausente ofensa à segurança jurídica e à anualidade eleitoral, haja vista não se tratar de mudança de jurisprudência dos tribunais superiores nem de julgamento em recurso repetitivo" (AgR-REspEl nº 0601196-08/RO, Rel. Min. Sergio Banhos, DJe de 28.9.2020), orientação que deve ser mantida na espécie, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da isonomia. Na mesma linha: RespEl nº 0601193-81/AP, Rel. Min. Sergio Banhos, DJe de 12.12.2019; e ED-REspEl nº 0605091-26/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 1.7.2020. 



    No julgamento dos Embargos de Declaração, confirmou-se não se tratar de alteração de orientação jurisprudencial, registrando-se que "a redação advinda da Res.- TSE nº 23.575/2018, que alterou a Res.-TSE nº 23.553/2017, publicada dentro do prazo previsto no art. 105 da Lei nº 9.504/97, apenas regulamentou a intenção do constituinte reformador e do legislador em pôr fim às assimetrias ocasionadas pela existência de coligações em eleições proporcionais (§ 1º art. 17 da CF, com a redação dada pela EC nº 97/2017)" (ID 159061975, p. 5). 



    Dessa forma, o acórdão deste TRIBUNAL SUPERIOR se ajusta ao entendimento firmado pelo STF no julgamento de mérito da repercussão geral reconhecida no RE 637.485, Rel. Min. GILMAR MENDES (Tema 564), em que se fixou a tese de que as decisões do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL que, no curso do pleito eleitoral ou logo após o seu encerramento, impliquem mudança de jurisprudência não têm aplicabilidade imediata.” (ID ec9d8ebb, pags. 1 e 2)



    O novo Código de Processo Civil - CPC, em vigor desde 18/03/2016, expressamente ratificou a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte (AI 760.358-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 12/2/2010), no caput de seu artigo 1.042, ao afirmar ser incabível agravo contra decisão da Presidência ou da Vice-Presidência do Tribunal de origem que inadmitir recurso extraordinário, “quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”.



    Saliente-se, por fim, que, em casos análogos, aplicou-se o entendimento de somente ser cabível a interposição de agravo interno no Tribunal a quo, nos termos do artigo 1.030, § 2º, do CPC, recurso já desprovido pelo Tribunal Superior Eleitoral. 



    Nesse esteira: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA RECONHECIDA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO OU RECLAMAÇÃO PARA O STF. 



    1. O Plenário desta Corte firmou o entendimento de que não cabe recurso ou reclamação ao Supremo Tribunal Federal para rever decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, a menos que haja negativa motivada do juiz em se retratar para seguir a decisão da Suprema Corte. Precedentes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento 



    (Rcl 13.508 AgR/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 21.6.2013 — grifei).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso cabível. Agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC). Agravo ao tribunal superior (art. 1.042 do CPC). Recurso manifestamente incabível. Precedentes. 



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 



    2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 



    3. Agravo regimental não provido.”



    (ARE 1282644 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 09.11.2020, destaquei)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSÃO, NA ORIGEM, PELA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição dos Tribunais de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 



    2. A inadmissão de recurso extraordinário pela instância originária, quando amparada na aplicação da sistemática da repercussão geral, deve ser impugnada pelo agravo previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e não pelo agravo do art. 1.042 do mesmo Código. Precedentes. 



    3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE 1354934 AgR, Relatora: Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 12.04.2023, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO TEMA 451. (CPC/2015, ART. 1.030, I). ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA 727. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (CPC/2015, ART. 1.030, § 2º). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” 



    (Reclamação 29.491-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17.09.2018, destaquei)



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 660 de repercussão geral (ARE nº 748371/MT-RG). Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação de competência do STF. Artigo 1.042, caput, parte final, do CPC/15. Agravo regimental não provido. 



    1. Não cabe recurso de agravo contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 



    2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem (CPC-2015, art. 1.021, caput) proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte (CPC/2015, art. 1.029, § 1º c/c o art. 1.030, § 2º). 



    3. Agravo regimental não provido.” 



    (Reclamação 25.078-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21.02.2017, destaquei)



    Por outro lado, consigno que a interposição de recurso extraordinário para reanálise de controvérsia de matéria vinculada à alegada ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, não são hábeis para configurar situação de ofensa direta à Carta Magna.



    Nesta sentido, Suprema Corte, ao julgar o ARE n. 748.371-RG (Tema 660 da repercussão geral), sob relatoria do Min. Gilmar Mendes negou reconhecimento de repercussão geral ao tema, entendendo que eventuais violações aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal não caracterizavam afronta direta à Constituição da República, por não configurar situação de ofensa direta à CF/88.



    No que se refere à alegada violação ao artigo 16 da Constituição da República, ainda que superado o óbice processual relacionado à impossibilidade de interposição do apelo extremo quando decisão na origem está fundamentada em entendimento afetado pela repercussão geral, verifica-se que restou devidamente fundamentado a rejeição deste pleito no acórdão agravado, na medida em que, no ponto, embora tenha ocorrido alteração regulamentar, não houve alteração normativa, de modo que não há falar em aplicação do princípio da anterioridade anula. 



     Ademais, a controvérsia, conforme assentado no acórdão atacado, não alcança estatura constitucional, “a conclusão do acórdão recorrido acerca da irregularidade relativa às mencionadas despesas deu-se com base na interpretação da legislação infraconstitucional regente, notadamente o art. 63, § 7º, da Res.-TSE nº 23.553/2017 (art. 28, § 8º da Lei nº 9.504/97) e da jurisprudência correspondente, de modo que eventual ofensa ao texto constitucional seria meramente reflexa” (ID bafb9e2c).



     Não há falar, portanto, em afronta direta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional exposta na decisão da Corte Eleitoral, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, destarte, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    Ex positis, CONHEÇO parcialmente do AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, e, nessa parte, DESPROVEJO-O, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente